Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-14.2019.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000416-14.2019.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE SILVA SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
ELIAS PEDREIRA DE LIMA

APELADO: ALMIRA RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LORENA SANTANA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PRETÉRITA E DA QUALIDADE DE HERDEIRA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, em que a autora alegava ser herdeira de antiga possuidora de imóvel e ter sofrido esbulho por parte das rés. Na apelação, foram juntados documentos novos com o objetivo de alterar o quadro probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é admissível a juntada de documentos apenas na fase recursal;
(ii) determinar se restou demonstrada a posse anterior da apelante (ou da falecida de quem derivaria seu direito) e o alegado esbulho praticado pelas rés;

(iii) estabelecer se a apelante comprovou a condição de herdeira da anterior da possuidora originária do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos novos em sede recursal não é admitida quando não se trata de fato superveniente ou de prova cuja produção tenha sido impossível em momento oportuno, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC.

A ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse anterior, ocorrência do esbulho, data do ato e perda da posse.

A apelante não comprovou a posse anterior sobre o imóvel, limitando-se a alegações não confirmadas pelo conjunto probatório, o qual, ao contrário, evidenciou a posse exercida pelas rés.

O vínculo de herdeira invocado pela apelante não foi comprovado nos autos originários, restando ausente documento hábil a demonstrar parentesco com a falecida cuja posse se buscava proteger.

Os elementos constantes dos autos indicam legitimidade da posse exercida pelas rés, afastando a caracterização do esbulho alegado.

A insuficiência probatória inviabiliza a procedência do pedido possessório, sendo incabível converter a demanda em ação reivindicatória, dada a distinta natureza jurídica das ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida quando se tratar de fato novo ou de prova cuja produção tenha sido impossível anteriormente.

A procedência do pedido de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior e do ato de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

A ausência de prova da qualidade de herdeiro impede a legitimação sucessória para reivindicar a posse.

A ação possessória não se converte em ação petitória diante da insuficiência probatória do domínio ou sucessão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts.
434, 435, 560 e 561; CC, art. 1.210; CC, art. 1.829; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000481-61.2017.8.05.0276, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 18.03.2024; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8140857-10.2021.8.05.0001.2, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 06.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1021119-51.2020.8.26.0114, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002830-81.2021.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000016-76.2019.8.13.0352, Rel. Desª Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 17.07.2024.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido o presente recurso de
Apelação Cível n.
8000416-14.2019.8.05.0109
,
sendo o apelante
por
MARLENE SILVA SANTOS PINTO
e apelado
ALMIRA RIBEIRO DA SILVA e outros.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consubstanciado nas razões do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA